Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-64.2016.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-64.2016.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), D. M. M. (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA INTEGRAL APRECIAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Os Embargos de Declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acordão embargado, de forma unanime, inobservando os embargantes os restritos limites do recurso que não permitem rejulgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES
opostos por
RODRIGO ARLESSON MARINHO
e seu filho menor
DAVI MARQUES MARINHO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou a sentença, julgando prejudicados os recursos.

O Embargante explica que a pretensão é de aclarar os termos do acordão, que, partindo de premissa equivocada, declarou nula a sentença.

Aponta que a sentença anulada dispõe sobre a responsabilidade da empresa em razão dos supostos atos do seu preposto, considerando falha na prestação dos serviços e, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva.

Afirma que: “não restou culpa exclusiva pois foi o preposto da embargada quem deixou as vítimas em suposto local impróprio e a conclusão logica é que faltou perícia e prudência ao motorista em não aguardar que as passageiras que acabara de desembarcar, chegassem em local seguro.”.

Assevera ainda que o processo já tramita há 06 anos cujo conjunto probatório é farto e foi inteiramente considerado pelo juízo “a quo”.

Defende ainda que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes.

Requer seja acolhido os Embargos de Declaração com a consequente apreciação das apelações.

Sem contrarrazões.

A PGJ opina pelo provimento dos Embargos e apreciação dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES
opostos por
RODRIGO ARLESSON MARINHO
e seu filho menor
DAVI MARQUES MARINHO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou a sentença, julgando prejudicados os recursos.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMAS FATAIS - SENTENÇA CITRA PETITA - SENTENÇA DEIXA DE ANALISAR PEDIDOS FEITOS EM CONTESTAÇÃO – SENTENÇA GENÉRICA – OFENSA AO ARTIGO 489, §1º, DO CPC- NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.

Resta configurado o vício de julgamento “citra petita” e sentença genérica, deve ser declarada sua nulidade, não recomendando a situação concreta a aplicação do artigo 1.013, §3º., III, do CPC, pois, o feito não tem condições de imediato julgamento.”.

Com a devida vênia ao Embargante, os trechos trazidos por ele para indicar premissa equivocada no acordão, se tratam de menção na sentença, de que houve o acidente; que o testemunho de Eduardo confirma o acidente e o óbito, e as demais testemunhas também confirmam.

Ocorre que não há dúvida da existência do acidente e dos óbitos.

O acordão deixa bem claro que não foram enfrentadas as matérias fixadas como pontos controvertidos: “i) a conduta do motorista no fato; ii) culpa exclusiva da vítima; iii) culpa concorrente; e, iv) existência de eventual compensação com indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVA)”. Dentre outras omissões.

Também não foram avaliadas as provas emprestadas: “de outro processo cível e criminal, prova testemunhal, prova pericial e nenhum elemento concreto foi indicado pelo magistrado para justificar seu convencimento, de ação culposa do preposto, apenas menções totalmente genéricas, de modo que afronta o art. 489, § 1º, e seus incisos do CPC.”

Há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença recorrida que não expõe os fundamentos bastantes à compreensão dos motivos que levaram o julgador a decidir a causa na forma como o fez.

Para Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Contudo, antes de declarar a vontade concreta da lei diante do caso dos autos, cumpre ao juiz motivar sua decisão. Daí a necessidade de expor os fundamentos de fato e de direito que geraram sua convicção ( NCPC, arts. 371 e 489, II) 119. Na segunda etapa da sentença, portanto,"o magistrado, examinando as questões de fato e de direito, constrói as bases lógicas da parte decisória da sentença. Trata-se de operação delicada e complexa em que o juiz fixa as premissas da decisão após laborioso exame das alegações relevantes que as partes formularam, bem como do enquadramento do litígio nas normas legais aplicáveis 120". (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.P.1340).

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO - ART 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART 489, § 1º, DO CPC/15 - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I - Nos termos do art. 10 do CPC, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". II - É dever do magistrado conduzir o processo em observância às normas constitucionais e processuais. III - A fundamentação da sentença é obrigação do magistrado que, após analisar argumentos fáticos e de direito que embasam a lide, expõe a razão de decidir de forma fundamentada.” (TJ-MG - AC: 10024981240666001 Belo Horizonte, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Como é sabido, os embargos de declaração servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para rediscutir o entendimento exarado no acórdão. Uma simples leitura da peça recursal permite notar que o embargante não concordou com as conclusões alcançadas, pretendendo rediscutir as matérias analisadas, o que é vedado em embargos de declaração.

Pelo exposto, em dissonância com a PGJ, REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022